Tribunal: STJ
Processo: 0720893-30.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933667 - DF (2025/0169954-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GLEYDSON LISBOA SPINDOLA DE ATAIDE
ADVOGADO
: ERLY FERNANDES CARDOSO - DF031144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU
DO
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE (SÚMULAS N. 284/STF E 7/STJ). INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo regimental interposto pelo réu contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu de seu agravo em recurso especial,
com fundamento na Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia é de natureza estritamente processual e cinge-se a
definir o acerto da decisão presidencial que aplicou o óbice da Súmula n. 182
/STJ, por ter o agravo em recurso especial deixado de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre na origem (Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula n. 182, exige
que a parte agravante infirme, de maneira específica e pormenorizada, todos
os fundamentos que obstaram o seguimento do recurso especial. A ausência
de impugnação a qualquer um dos óbices aplicados pela Corte de origem
torna o agravo manifestamente inadmissível.
4. No caso concreto, o recurso especial foi inadmitido na origem com
base nas Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ. A decisão agravada, da Presidência,
concluiu corretamente que o agravante, em seu agravo em recurso especial,
não refutou de modo adequado e específico ambos os fundamentos.
Documento eletrônico VDA49490817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: fbf92385-c088-4148-91a8-dabf2e8a2c57

5. O presente agravo regimental, por sua vez, reitera o vício, pois, em
vez de atacar o fundamento central da decisão agravada (a correta aplicação
da Súmula n. 182/STJ), insiste na tese de que os óbices da decisão de origem
foram devidamente contestados, o que demonstra o acerto da decisão
presidencial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. É dever da parte agravante, sob pena de não
conhecimento do recurso por aplicação da Súmula n. 182/STJ, impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmite o
recurso especial. 2. A ausência de combate específico e pormenorizado a cada
um dos óbices de admissibilidade (no caso, Súmulas 284/STF e 7/STJ) viola
o princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: fbf92385-c088-4148-91a8-dabf2e8a2c57

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933667 - DF (2025/0169954-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GLEYDSON LISBOA SPINDOLA DE ATAIDE
ADVOGADO
: ERLY FERNANDES CARDOSO - DF031144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU
DO
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE (SÚMULAS N. 284/STF E 7/STJ). INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo regimental interposto pelo réu contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu de seu agravo em recurso especial,
com fundamento na Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia é de natureza estritamente processual e cinge-se a
definir o acerto da decisão presidencial que aplicou o óbice da Súmula n. 182
/STJ, por ter o agravo em recurso especial deixado de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre na origem (Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula n. 182, exige
que a parte agravante infirme, de maneira específica e pormenorizada, todos
os fundamentos que obstaram o seguimento do recurso especial. A ausência
de impugnação a qualquer um dos óbices aplicados pela Corte de origem
torna o agravo manifestamente inadmissível.
4. No caso concreto, o recurso especial foi inadmitido na origem com
base nas Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ. A decisão agravada, da Presidência,
concluiu corretamente que o agravante, em seu agravo em recurso especial,
não refutou de modo adequado e específico ambos os fundamentos.
Documento eletrônico VDA49580681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:23
Código de Controle do Documento: 0fd7d2f2-6f6e-4694-9b6c-97c35121e884

5. O presente agravo regimental, por sua vez, reitera o vício, pois, em
vez de atacar o fundamento central da decisão agravada (a correta aplicação
da Súmula n. 182/STJ), insiste na tese de que os óbices da decisão de origem
foram devidamente contestados, o que demonstra o acerto da decisão
presidencial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. É dever da parte agravante, sob pena de não
conhecimento do recurso por aplicação da Súmula n. 182/STJ, impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmite o
recurso especial. 2. A ausência de combate específico e pormenorizado a cada
um dos óbices de admissibilidade (no caso, Súmulas 284/STF e 7/STJ) viola
o princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLEYDSON LISBOA
SPÍNDOLA DE ATAÍDE contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ
fls. 681-682), que não conheceu do agravo em recurso especial por ele manejado.
Na origem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
inadmitiu o recurso especial interposto pela defesa com base em dois fundamentos
autônomos: a incidência da Súmula n. 284/STF e da Súmula n. 7/STJ.
Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso especial. A Presidência deste
Tribunal Superior, contudo, não conheceu do agravo, por entender que a parte agravante
não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
aplicando o óbice da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 681-682).
No presente agravo regimental (e-STJ fls. 687-692), o agravante sustenta o
equívoco da decisão presidencial. Alega, em síntese, que impugnou todos os
fundamentos da decisão do TJDFT e que o não conhecimento do seu recurso configura
cerceamento de defesa. Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, que o
recurso seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em impugnação (e-STJ
fls. 718-720), manifestou-se pelo desprovimento do agravo, por entender que a decisão
presidencial aplicou corretamente a Súmula n. 182/STJ, uma vez que o agravante não
refutou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49580681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:23
Código de Controle do Documento: 0fd7d2f2-6f6e-4694-9b6c-97c35121e884

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, contudo, inexistem elementos que justifiquem a reconsideração do
julgado. A decisão monocrática agravada, ao analisar detidamente as teses recursais,
aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero e adoto.
Com efeito, tem-se que a decisão monocrática da Presidência desta Corte, ora
agravada, não conheceu do agravo em recurso especial com base na Súmula n. 182/ deste
Tribunal, por constatar a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Conforme se extrai dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: a)
Incidência da Súmula n. 284/STF, por deficiência na fundamentação; b) Incidência da
Súmula n. 7/STJ, pois a análise da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte o ônus de refutar, de
maneira pormenorizada e específica, todos os fundamentos que sustentam a decisão
recorrida, demonstrando o seu desacerto e as razões para sua reforma. Meras alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos do recurso anterior são insuficientes para tal
finalidade. Na hipótese, a Presidência desta Corte agiu corretamente ao aplicar o óbice da
Súmula n. 182/STJ. Isso porque, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, não se desincumbiu do ônus de atacar ambos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente a aplicação da Súmula n. 284/STF e da Súmula n. 7/STJ.
Nas razões do presente agravo regimental, o recorrente se limita a afirmar que
houve equívoco na decisão presidencial, sustentando ter impugnado os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade. Contudo, não apresenta argumentação apta a desconstituir
a decisão agravada, que se assenta em jurisprudência pacífica desta Corte.
Inclusive, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em sua
impugnação, bem destacou que "a simples afirmação de que não incide determinado
Documento eletrônico VDA49580681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:23
Código de Controle do Documento: 0fd7d2f2-6f6e-4694-9b6c-97c35121e884

óbice sumular reconhecido pelo Tribunal local é insuficiente para que seja conhecido o
recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ". Cita, ainda, precedente desta Corte que
corrobora tal entendimento (AgInt no AREsp n. 600.416/MG).
Aliás, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DESACATO.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso
especial ministerial para restabelecer a condenação pelo crime de desacato, após o Tribunal
de origem ter absolvido o agravante com base na ausência de dolo subjetivo provocada pela
embriaguez.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a embriaguez voluntária do agente afasta
o crime de desacato.
III. Razões de decidir
3. Conforme exposto na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte adota a teoria da
actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a
culpabilidade, sendo o agente responsável pelos seus atos.
4. O agravo regimental não apresentou impugnação específica do aludido fundamento,
violando o princípio da dialeticidade e atraindo a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a
culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos. 2. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade,
aplicando-se a Súmula n. 182, STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c";
CP, art. 28, II; STJ, Súmula 182.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 07.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Sexta Turma, Rel. Min.
Olindo Menezes, DJe 16.11.2021.
(AgRg no REsp n. 2.076.529/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
30/6/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ
MANTIDA. SÚMULAS DO STF APLICÁVEIS NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula n. 182
do STJ.
Documento eletrônico VDA49580681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:23
Código de Controle do Documento: 0fd7d2f2-6f6e-4694-9b6c-97c35121e884

2. O TJ não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não conheceu do agravo
em recurso especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. Consiste também em estabelecer se as Súmulas do Supremo
Tribunal Federal podem ser aplicadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula n. 182 do
STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso extraordinário", o que torna
perfeitamente possível o emprego, por analogia, de Súmulas do Supremo Tribunal Federal
pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da
Súmula 182 do STJ. 2. É perfeitamente possível o emprego, por analogia, de súmulas do
Supremo Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-
Lei n. 399/1968, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.
977.386/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de , STJ, AgRg no AREsp n.
. 2.857.704/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
1/2/2019
13/5/2025
(AgRg no REsp n. 2.210.635/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)”
1/7/2025
4/7/2025

Dessa forma, mantendo-se hígidos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, a inadmissão do recurso especial deve ser mantida, sendo inviável o
provimento do agravo que os deixou de combater devidamente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49580681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:23
Código de Controle do Documento: 0fd7d2f2-6f6e-4694-9b6c-97c35121e884

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0169954-0
AREsp 2.933.667 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07208933020228070001 7208933020228070001
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GLEYDSON LISBOA SPINDOLA DE ATAIDE
ADVOGADO
: ERLY FERNANDES CARDOSO - DF031144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GLEYDSON LISBOA SPINDOLA DE ATAIDE
ADVOGADO
: ERLY FERNANDES CARDOSO - DF031144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551505<038908098@
2025/0169954-0 - AREsp 2933667 Petição : 2025/0051985-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:16:37
Código de Controle do Documento: 75BAB715-61A2-48DF-8708-12BC9C65688E